Tribunal: TJDFT
Processo: 0712093-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado pelos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, contra decisão que, ao proferir sentença condenatória, manteve a prisão preventiva, sob alegação de nulidade das provas, ausência de autoria, ilegalidade da busca domiciliar e incompatibilidade da custódia cautelar com o regime fixado, pleiteando, subsidiariamente, a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para análise de nulidade de provas, absolvição e demais matérias que demandam revolvimento fático-probatório; (ii) estabelecer se é legal a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, inclusive quando fixado o regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se presta como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da condenação, nem para análise de nulidade de provas, absolvição, restituição de bens ou apuração de abuso de autoridade, por demandarem dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório.
4. A existência de recurso de apelação interposto pela defesa reforça a inadequação da via eleita para apreciação de matérias que exigem cognição ampla.
5. A prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, ambos verificados no caso concreto, especialmente diante da sentença condenatória e da gravidade concreta dos delitos.
6. A periculosidade do agente é evidenciada pela diversidade de drogas apreendidas e pela atuação em associação criminosa estruturada, justificando a custódia para garantia da ordem pública.
7. A manutenção da prisão preventiva na sentença não exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente a persistência dos motivos que ensejaram a decretação originária.
8. Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
9. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência quando devidamente fundamentada, pois possui natureza instrumental e não implica antecipação de pena.
10. A fixação do regime inicial semiaberto não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que haja adequação da custódia ao regime imposto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem parcialmente conhecida e denegada.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para análise de nulidades e matérias que demandam revolvimento fático-probatório.
2. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é legítima quando persistem os requisitos do art. 312 do CPP.
3. A fixação do regime semiaberto não assegura o direito de recorrer em liberdade, sendo compatível com a custódia cautelar, desde que adequadamente executada.